Tribunal: TJES
Processo: 0002448-29.2009.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO. QUEBRA DO DEVER DE CONFIANÇA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VÍCIO RELATIVO AO PRODUTO (VEÍCULO). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MONTADORA/FABRICANTE. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. RECURSO DA FABRICANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A empresa montadora de veículos não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de rescisão de contrato de venda de veículo, sob o modelo de consórcio, em caso de inadimplemento afeto às obrigações da concessionária e da administradora do consórcio.

2. Diante da
violação do direito da consumidora-apelada de contemplação, no curso do consórcio contratado, pela modalidade “lance”, em patente afronta ao dever de informação adequada (arts. 6º, III e 30 do CDC), frustrando a sua expectativa legítima e atraindo a responsabilidade civil objetiva disposta no art. 14 do CDC.

3. Evidenciada a quebra da confiança decorrente do descumprimento de cláusula contratual pela administradora do consórcio, imperativa a rescisão contratual e restituição integral do valor pago pelo consorciado.

4. Recurso da fabricante conhecido e parcialmente provido. Recurso da administradora do consórcio conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002448-29.2009.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MANHUACU LIMITADA - ME e outros (4)

APELANTE: HELOISA HELENA SOARES AREAS FARIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de CONSORCION NACIONAL VOLKSWAGEN, bem como conhecer e dar provimento ao apelo de WOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:21/01/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO(RELATORA):-

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA e CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Juízo de Alegre/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em suas razões às fls. 1204/1208 e 1214/1231, as recorrentes aduzem, em suma, que nunca existiu qualquer relação jurídica entre as apelantes e a autora, bem como a ausência de comprovação de eventuais danos provocados à autora proveniente da atuação das apelantes.

À vista disso, postula pela reforma da r. Sentença para que: (i) seja declarada a ilegitimidade passiva das recorrentes, vez que toda a tratativa negocial, bem como os termos contratuais do consórcio dizem respeito à empresa Disvema - Distribuidora de Veículos Manhaçu Ltda; (ii) seja afastado o dever de indenizar das apelantes; (iii) seja afastada a condenação por danos morais.

A Apelada apresentou as contrarrazões de fls. 1246/1258, pugnando pelo não provimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA PATRÍCIA PILÓ BITTENCOURT REGIG:-

Boa tarde, excelências.

Primeiramente, gostaria de externar aqui os meus sentimentos a todos os desembargadores aqui, que eram colegas do desembargador Sérgio Bizzotto.

Boa tarde, Presidente, Excelentíssimo Sr. Presidente, na pessoa de quem cumprimento a Senhora Desembargadora, eminentes vogais e demais componentes desta Câmara. Boa tarde a todos.

Bom, tentarei ser breve.

Trata-se aqui de uma apelação que foi interposta pela Volkswagen contra a sentença proferida em ação de indenização proposta por um consumidor que teria adquirido ou contratado com uma empresa distribuidora de veículos, um veículo com pagamento de parcelas para o recebimento futuro desse veículo.

Primeiramente, excelências, gostaria de esclarecer como é feita a distribuição de um veículo. Por que isso é importante? Porque na sentença que condenou a minha cliente, solidariamente, a ressarcir os valores pagos pelo consumidor, além de indenização por dano moral, entendeu que pelo simples fato de um documento, um contrato, ter a marca Volkswagen, esse contrato imputaria a Volkswagen a responsabilidade pelo negócio firmado com o consumidor.

E ainda, a sentença diz que deveria a montadora fiscalizar o uso da sua marca. Por isso que é importante eu falar um pouquinho como é que funciona a distribuição de veículos.

As concessionárias de veículos, elas não fazem compras específicas para aqueles consumidores com quem ela está contratando. As distribuidoras, elas possuem uma obrigação contratual com as montadoras de adquirir um número fechado de veículos, uma cota de veículos mensalmente. Esses veículos são faturados para a concessionária e passam a fazer parte do seu estoque. Passam a estar a propriedade da concessionária. A montadora não tem ciência para quem aquela concessionária vai vender o veículo. E nem poderia. E nem como esse veículo está sendo vendido. Isso por quê? Por que não existe essa fiscalização?

Primeiro, seria inviável. Imaginem para todas as montadoras de veículos terem que ter uma pessoa 24 horas em todas as concessionárias do Brasil para verificar como estão sendo feitas as vendas. Se elas estão sendo feitas corretamente ou não, se a concessionário está vendendo de forma que não poderia vender ou não.

E mais, a montadora não pode fazer isso, porque de acordo com o artigo 16 da lei nº 6.729,79, a lei Ferrari, a montadora está proibida de intervir nas negociações e na administração dos seus concessionários.

As concessionárias são pessoas jurídicas totalmente independentes da montadora. Não há que se falar em uma relação de preposição.

Portanto, excelências, onde estaria essa responsabilidade solidária?

O artigo 34 do CDC, ele atribui responsabilidade solidária em razão de vício do produto. Aqui, não estamos falando de vício do produto. A montadora não participou em absoluto na realização desse negócio jurídico. E nem o permitiu, nem o autorizou. E mais, interessante é que o consumidor, mesmo sabendo que aquela negociação não é uma negociação normal, porque para adquirir um veículo parcelado, em parcelas, como de praxe em qualquer instituição financeira, em qualquer local que se for adquirir um bem de forma parcelada, um bem de alto valor, existe a cobrança de juros, taxas.

Certamente o consumidor se aproveitou daquele momento, daquela oportunidade para realizar o negócio. Ele sabia, porque o contrato é claro, ele sabia que ele não estava contratando com a Volkswagen ou com o consórcio Volkswagen. Volkswagen não é parte no contrato, tampouco um consórcio.

Portanto, excelências, venho aqui requerer, reiterar as razões de apelação para pedir a reforma da sentença para que seja acolhida a ilegitimidade da Volkswagen ou ausência da sua responsabilidade no ato danoso.

É o que espero. Boa Tarde a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO(RELATORA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 04/02/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Como relatado, trata-se de
dois
recursos de apelação interpostos por
Volkswagen do Brasil indústria de veículos Automotores Ltda
e
Consorcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Alegre/ES que julgou parcialmente procedente
ação de resolução contratual c/c danos morais

proposta por
HELOISA HELENA SOARES AREAS FARIA.

Na origem, narra a autora/apelada, em sua exordial, que, em julho de 2004, celebrou com a primeira Requerida, DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA - DISVEMA, um contrato de compra e venda de um automóvel novo com entrega futura - Consórcio, o qual previa a possibilidade de duas modalidades de contemplação, quais sejam, através de um lance em dinheiro ou de sorteio realizado pela requerida.

Aponta que, no mês de julho de 2008, a apelada ofereceu um lance para retirar o carro, mas foi informada pela primeira requerida que esta não estava mais fornecendo veículos pela modalidade de lance, somente por meio de sorteio, e que, ao tentar rescindir o contrato e reaver a quantia paga, foi informada que isso só seria possível por via judicial.

À vista disso, postulou, por meio da ação em comento, a devolução imediata das parcelas pagas, o cancelamento do contrato objeto da presente ação e a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para rescindir contrato celebrado entre as partes, condenar solidariamente as rés - Volkswagen do Brasil LTDA, Consórcio Nacional Volkswagen e Disvema - Distribuidora de Veiculos Manhuacu LTDA - à restituição das parcelas efetivamente pagas no valor de R$ 20.842,67 (vinte mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), ao pagamento de danos morais, fixado em R$ 11.000,00 (onze mil reais), e ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento).

Irresignadas, alegam ambas as apelantes, inicialmente, suas respectivas
ILEGITIMIDADES
para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a tratativa negocial e a relação contratual teria sido firmada exclusivamente com a corré Disvema - Distribuidora de Veículos Manhaçu Ltda.

Em relação à
apelante
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
, tenho que a irresignação recursal
merece guarida
, em virtude de não se vislumbrar dos autos qualquer participação sua na cadeia causal que culminou no inadimplemento contratual oriundo da restrição da modalidade de contemplação contratada, o que resultou na frustração da aquisição do veículo pretendido pela consumidora-apelada -
o que constitui a causa de pedir da demanda
.

Com efeito, sem ignorar a reconhecida incidência da teoria da aparência no âmbito das relações de consumo, bem como do regime de solidariedade da responsabilidade de fornecedores componentes da cadeia de consumo, fato é que nem mesmo indiretamente se dessume ter a recorrente
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
dado causa ao inadimplemento invocado pela consumidora-apelada, sendo cediço que, na forma dos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do CDC, a responsabilidade civil deve recair sobre aquele que seja o “autor do dano” ou seja “responsável pela causação do dano”.

Veja-se, nesse contexto, que a causa de pedir da demanda não tangencia a existência de vício do produto (veículo), o que atrairia, sem hesitação, a responsabilidade solidária da recorrente (fabricante), na esteira da jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
ex vi
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECEDORES. MULTA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO. TÉCNICA DE COERÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. 1. As condições da ação, em que se inclui a legitimidade passiva, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. 2.
A responsabilidade do fabricante e da concessionária é solidária quando se tratar de vício do produto ou defeito do serviço, por integrarem a cadeira de consumo
. Precedentes do STJ e do TJES. 3. A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das astreintes do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial. Muito embora a fixação da multa processual (astreintes) não se submeta à preclusão, deve ser alterada ou suprimida de ofício apenas quando se revelar desproporcional ou inadequada. Precedentes do STJ. 4. A demora injustificada na transferência de titularidade de veículo devolvido à concessionária por vício, muito embora indesejável, por si só não gera danos morais passíveis de indenização, sobretudo quando inexista prova de prejuízos morais ou sofrimentos psíquicos extraordinários que justificassem a reparação monetária pretendida. (Data: 18/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006382-63.2022.8.08.0030, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

A situação fático-jurídica cotejada, ao contrário disso, relaciona-se à
alteração/restrição unilateral da modalidade de contemplação contratada
, de modo que
fato algum se
pode atribuir à montadora/fabricante em relação à cadeia causal que gerou o inadimplemento obrigacional
, sendo relevante, nesse contexto, lançar luz aos distintos papéis desempenhados pelos atores do sistema de consórcio, na esteira da farta jurisprudência pátria,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. Quitação das parcelas e não fornecimento do bem. Sentença que julgou o pedido inicial procedente, reconhecendo-se a legitimidade passiva da fabricante. Sucumbência das requeridas reconhecida. INSURGÊNCIA DA MONTADORA. Preliminar. Ilegitimidade passiva.
Contrato celebrado exclusivamente com a concessionária. Defeito na prestação dos serviços apontados que se referem aos atos imputados somente à vendedora. Ilegitimidade passiva da fabricante ora reconhecida
. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão modificada na oportunidade. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Embargos de declaração rejeitados. (
TJSP
; Embargos de Declaração Cível 1014591-06.2017.8.26.0114; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2021; Data de Registro: 20/08/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO - DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - FABRICANTE - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA. (...) II -
Considerando que a ação versa sobre pedido de rescisão contratual de consórcio pelo descumprimento da concessionária de entrega do veículo, sem qualquer alegação em torno de vícios do produto, é a montadora parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide
. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0512.14.005405-1/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2019, publicação da súmula em 08/02/2019)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – (...)
APELAÇÃO DA CORRÉ HONDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – Honda Automóveis do Brasil Ltda. apelante alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. – CONFIGURAÇÃO: A montadora Honda não é parte legítima para compor a lide, porque não participou do negócio efetuado pela sua concessionária. Precedentes desta C. Câmara
. Sentença reformada neste aspecto PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DA CORRÉ HONDA PROVIDO E DESPROVIDO O DA AGRABEN. (
TJSP
; Apelação Cível 1005505-49.2016.8.26.0533; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2018; Data de Registro: 04/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MONTADORA - ACOLHIMENTO - RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO - DANO MORAL - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVAS - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.
Tendo o contrato de consórcio sido firmado exclusivamente entre o autor e a administradora, não tendo sido comprovado no processo que a montadora tenha participado de tal negócio jurídico, deve ser reconhecida a ilegitimidade desta última para figurar no polo passivo da demanda
. Em regra, o mero descumprimento contratual não gera abalo moral. Quando não se trata de dano moral presumível, imperioso, para que se reconheça o dever de indenizar, o preenchimento de todos os requisitos necessários à responsabilização civil, em especial o dano propriamente dito. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0133.09.049543-2/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2017, publicação da súmula em 17/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - FABRICANTE - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - FINANCIAMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - CABIMENTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CORRÉUS - DANO MORAL - VERIFICAÇÃO -
A empresa montadora de veículos não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão de contrato de venda de veículo por descumprimento da concessionária autorizada da referida marca, por atuar de forma independente em relação à fabricante, nos termos do art. 16 da Lei nº 6.729/79, afastando-se a alegada solidariedade
- (...) (
TJ-MG
- AC: 10148170022435002 Lagoa Santa, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Ação de rescisão contratual (consórcio de motocicleta) c.c. restituição de valores e indenização por danos morais – Decreto de liquidação extrajudicial da administradora do consórcio – Corré Moto Honda da Amazônia Ltda., na qualidade de fabricante da motocicleta, não teve participação na comercialização do bem e no contrato de consórcio celebrado exclusivamente com a administradora do consórcio –
Inexistência de solidariedade passiva oriunda da cadeia de consumo, por não se vislumbrar vício de fabricação do produto, mas descumprimento do contrato pela empresa que comercializou o plano de consórcio
– Ilegitimidade passiva reconhecida – Recurso provido.(
TJ-SP
- AC: 10064849420188260224 SP 1006484-94.2018.8.26.0224, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 18/05/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2020)

A mesma sorte não assiste, lado outro, à recorrente
Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio LTDA
, na medida em que, na qualidade de administradora do consórcio objeto da lide, se afigura subjetivamente legitimada a compor o polo passivo da demanda, ao lado da concessionária de veículos e vendedora (
Disvema
), conforme se infere da jurisprudência deste Sodalício e de outras Cortes de Justiça do país:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO EM VALOR INFERIOR AO CONTRATADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA E DA INTERMEDIADORA
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária entre a administradora de consórcio e a empresa que intermedia a contratação, conforme art. 7º, parágrafo único, e art. 34 do CDC. A redução indevida do valor da carta de crédito caracteriza falha na prestação de serviço, violando o dever de informação clara ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC
. (...) (Data: 31/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0037329-82.2017.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. Para que reste configurado o interesse recursal deve ser observado o binômio necessidade/utilidade.
Patente a legitimidade de administradora de consórcio, uma vez que recebe e gere os recursos dos consorciados, portanto, cabível de figurar no polo passivo de demanda que visa a restituição de valores pagos por consorciado
. A restituição dos valores do consorciado desistente ou excluído, conforme julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e com base na Lei nº 11.705/08, deve ocorrer após contemplação, por sorteio, do consorciado excluído, ou depois do encerramento do grupo, no prazo de 30 (trinta dias) (Precedentes TJMG). (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.24.001329-2/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2024, publicação da súmula em 26/09/2024)

Do exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda; ao passo em que ACOLHO a preliminar de ilegitimidade
ad causam
em relação à Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.

Em evolução, uma vez decotada a pertinência subjetiva de Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda, passo à análise da irresignação recursal de Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda, que, em suma, sustenta a ausência dos elementos configuradores do dever de indenizar, sob o argumento de não praticara qualquer conduta antijurídica apta a ensejar os alegados danos.

A irresignação, todavia,
não merece guarida
, uma vez se depreender dos autos a violação do direito da consumidora-apelada de contemplação, no consórcio contratado, pela modalidade “lance”, tendo sido submetida, já no curso da relação contratual, à álea da modalidade “sorteio”, em patente afronta ao dever de informação adequada (arts. 6º, III e 30 do CDC), frustrando a sua expectativa legítima e atraindo a responsabilidade civil objetiva disposta no art. 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.

Ademais, como bem assentado na r. sentença vergastada, houve o abrupto encerramento da atividade empresarial da ré DISVEMA, devendo ser acolhido os pleitos autorais de rescisão contratual e de restituição dos valores despendidos pela consumidora, consoante jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIDA CULPA DA ADMINISTRADORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 312 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio do pacta sunt servanda é fundamental na execução dos contratos, pois assegura a estabilidade e a previsibilidade nas relações jurídicas, bem como a confiança entre as partes contratantes, salvo exceções expressamente previstas em lei ou decorrentes de situações extraordinárias. 2.
Evidenciada a quebra da confiança decorrente do descumprimento de cláusula contratual pela administradora do consórcio, circunstância que autoriza a restituição integral e imediata do valor pago pelo consorciado
. (...) (AC Número: 0000538-08.2021.8.08.0014, Relator(a): Des. HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/Jul/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO OPE LEGIS. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) II.
Na hipótese, revela-se incontroverso que a fornecedora/apelada, na posição de prestadora de serviços, conforme disposto no artigo 3º, caput, e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, inadimpliu o contrato de promessa de compra e venda na modalidade de consórcio, tendo por objeto uma motocicleta HONDA FAN150 ZERO KM, ao deixar de transmitir o bem ao consumidor/apelante após a quitação das parcelas
. III. Comprovada a quitação da última parcela pelo consumidor, constituía ônus do fornecedor, nos termos do artigo 322, do CC/02, afastar a presunção de quitação das anteriores, providência que, por não haver sido observada e quiçá haver alegação de inadimplência do demandante, implica na reforma da sentença para condenar a ré/apelada ao ressarcimento de todos os valores desembolsados pela parte autora. IV. Recurso conhecido e provido. (AC 0012533-38.2019.8.08.0030, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 29/Oct/2024).

Por fim, em atenção aos limites estabelecidos pelo efeito devolutivo recursal do recurso de apelação cível (art. 1.013 do CPC), e considerando que a apelante
Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda
não tece impugnação aos capítulos decisórios atinentes à configuração de dano moral indenizável e ao
quantum
indenizatório arbitrado na origem, tem-se por esgotada a atividade jurisdicional devolvida a este órgão colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo cível interposto por
Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, ao passo em que
CONHEÇO
do apelo cível de
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
e
LHE DOU PROVIMENTO
para reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, por conseguinte, extinguir o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, afastando sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios impostos à recorrente
Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda
de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, trata-se de
dois
recursos de apelação interpostos por
Volkswagen do Brasil indústria de veículos Automotores Ltda
e
Consorcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Alegre/ES que julgou parcialmente procedente
ação de resolução contratual c/c danos morais
proposta por
HELOISA HELENA SOARES AREAS FARIA.

Na origem, narra a autora/apelada, em sua exordial, que, em julho de 2004, celebrou com a primeira Requerida, DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA - DISVEMA, um contrato de compra e venda de um automóvel novo com entrega futura - Consórcio, o qual previa a possibilidade de duas modalidades de contemplação, quais sejam, através de um lance em dinheiro ou de sorteio realizado pela requerida.

Aponta que, no mês de julho de 2008, a apelada ofereceu um lance para retirar o carro, mas foi informada pela primeira requerida que esta não estava mais fornecendo veículos pela modalidade de lance, somente por meio de sorteio, e que, ao tentar rescindir o contrato e reaver a quantia paga, foi informada que isso só seria possível por via judicial.

À vista disso, postulou, por meio da ação em comento, a devolução imediata das parcelas pagas, o cancelamento do contrato objeto da presente ação e a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para rescindir contrato celebrado entre as partes, condenar solidariamente as rés - Volkswagen do Brasil LTDA, Consórcio Nacional Volkswagen e Disvema - Distribuidora de Veiculos Manhuacu LTDA - à restituição das parcelas efetivamente pagas no valor de R$ 20.842,67 (vinte mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), ao pagamento de danos morais, fixado em R$ 11.000,00 (onze mil reais), e ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento).

Irresignadas,
alegam ambas as apelantes, inicialmente, suas respectivas
ILEGITIMIDADES
para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a tratativa negocial e a relação contratual
teria sido firmada exclusivamente com a corré
Disvema -
Distribuidora de Veículos Manhaçu Ltda
.

Em relação à
apelante
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
, tenho que a irresignação recursal
merece guarida
, em virtude de não se vislumbrar dos autos qualquer participação sua na cadeia causal que culminou no inadimplemento contratual oriundo da
restrição da modalidade de contemplação contratada, o que resultou na frustração da aquisição do veículo pretendido pela consumidora-apelada -
o que constitui a causa de pedir da demanda
.

Com efeito, s
em ignorar a reconhecida incidência da teoria da aparência no âmbito das relações de consumo, bem como do regime de solidariedade da responsabilidade de fornecedores componentes da cadeia de consumo, fato é que nem mesmo indiretamente se dessume ter a recorrente
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
dado causa ao inadimplemento invocado pela consumidora-apelada, sendo cediço que, na forma dos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos do CDC, a responsabilidade civil deve recair sobre aquele que seja o “autor do dano” ou seja “responsável pela causação do dano”.

Veja-se, nesse contexto, que a causa de pedir da demanda não tangencia a existência de vício do produto (veículo), o que atrairia, sem hesitação, a responsabilidade solidária da recorrente (fabricante), na esteira da jurisprudência desta
c. 2ª Câmara Cível,
ex vi
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECEDORES. MULTA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO. TÉCNICA DE COERÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. 1. As condições da ação, em que se inclui a legitimidade passiva, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. 2.
A responsabilidade do fabricante e da concessionária é solidária quando se tratar de vício do produto ou defeito do serviço, por integrarem a cadeira de consumo
. Precedentes do STJ e do TJES. 3. A multa por descumprimento de decisão judicial, em muito similar ao instituto das astreintes do sistema jurídico francês, constitui uma técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial. Muito embora a fixação da multa processual (astreintes) não se submeta à preclusão, deve ser alterada ou suprimida de ofício apenas quando se revelar desproporcional ou inadequada. Precedentes do STJ. 4. A demora injustificada na transferência de titularidade de veículo devolvido à concessionária por vício, muito embora indesejável, por si só não gera danos morais passíveis de indenização, sobretudo quando inexista prova de prejuízos morais ou sofrimentos psíquicos extraordinários que justificassem a reparação monetária pretendida. (Data: 18/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006382-63.2022.8.08.0030, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

A situação fático-jurídica cotejada, ao contrário disso, relaciona-se à
alteração/restrição unilateral da modalidade de contemplação contratada
, de modo que
fato algum se
pode atribuir à montadora/fabricante em relação à cadeia causal que gerou o inadimplemento obrigacional
,
sendo relevante, nesse contexto, lançar luz aos distintos papéis
desempenhados pelos
atores do sistema de consórcio, na esteira da farta jurisprudência pátria,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. Quitação das parcelas e não fornecimento do bem. Sentença que julgou o pedido inicial procedente, reconhecendo-se a legitimidade passiva da fabricante. Sucumbência das requeridas reconhecida. INSURGÊNCIA DA MONTADORA. Preliminar. Ilegitimidade passiva.
Contrato celebrado exclusivamente com a concessionária. Defeito na prestação dos serviços apontados que se referem aos atos imputados somente à vendedora. Ilegitimidade passiva da fabricante ora reconhecida
. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão modificada na oportunidade. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Embargos de declaração rejeitados. (
TJSP
; Embargos de Declaração Cível 1014591-06.2017.8.26.0114; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2021; Data de Registro: 20/08/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO - DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - FABRICANTE - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA. (...) II -
Considerando que a ação versa sobre pedido de rescisão contratual de consórcio pelo descumprimento da concessionária de entrega do veículo, sem qualquer alegação em torno de vícios do produto, é a montadora parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide
. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0512.14.005405-1/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2019, publicação da súmula em 08/02/2019)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – (...)
APELAÇÃO DA CORRÉ HONDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – Honda Automóveis do Brasil Ltda. apelante alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. – CONFIGURAÇÃO: A montadora Honda não é parte legítima para compor a lide, porque não participou do negócio efetuado pela sua concessionária. Precedentes desta C. Câmara
. Sentença reformada neste aspecto PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DA CORRÉ HONDA PROVIDO E DESPROVIDO O DA AGRABEN. (
TJSP
; Apelação Cível 1005505-49.2016.8.26.0533; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2018; Data de Registro: 04/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MONTADORA - ACOLHIMENTO - RESCISÃO POR CULPA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO - DANO MORAL - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVAS - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.
Tendo o contrato de consórcio sido firmado exclusivamente entre o autor e a administradora, não tendo sido comprovado no processo que a montadora tenha participado de tal negócio jurídico, deve ser reconhecida a ilegitimidade desta última para figurar no polo passivo da demanda
. Em regra, o mero descumprimento contratual não gera abalo moral. Quando não se trata de dano moral presumível, imperioso, para que se reconheça o dever de indenizar, o preenchimento de todos os requisitos necessários à responsabilização civil, em especial o dano propriamente dito. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0133.09.049543-2/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2017, publicação da súmula em 17/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - FABRICANTE - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - FINANCIAMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - CABIMENTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CORRÉUS - DANO MORAL - VERIFICAÇÃO -
A empresa montadora de veículos não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão de contrato de venda de veículo por descumprimento da concessionária autorizada da referida marca, por atuar de forma independente em relação à fabricante, nos termos do art. 16 da Lei nº 6.729/79, afastando-se a alegada solidariedade

- (...) (
TJ-MG
- AC: 10148170022435002 Lagoa Santa, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Ação de rescisão contratual (consórcio de motocicleta) c.c. restituição de valores e indenização por danos morais – Decreto de liquidação extrajudicial da administradora do consórcio – Corré Moto Honda da Amazônia Ltda., na qualidade de fabricante da motocicleta, não teve participação na comercialização do bem e no contrato de consórcio celebrado exclusivamente com a administradora do consórcio –
Inexistência de solidariedade passiva oriunda da cadeia de consumo, por não se vislumbrar vício de fabricação do produto, mas descumprimento do contrato pela empresa que comercializou o plano de consórcio

– Ilegitimidade passiva reconhecida – Recurso provido.(
TJ-SP
- AC: 10064849420188260224 SP 1006484-94.2018.8.26.0224, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 18/05/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2020)

A mesma sorte não assiste, lado outro,
à recorrente
Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio LTDA
, na medida em que, na qualidade de administradora do consórcio objeto da lide, se afigura subjetivamente legitimada a compor o polo passivo da demanda, ao lado da concessionária de veículos e vendedora (
Disvema
), conforme se infere da jurisprudência deste Sodalício e de outras Cortes de Justiça do país:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO EM VALOR INFERIOR AO CONTRATADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA E DA INTERMEDIADORA
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária entre a administradora de consórcio e a empresa que intermedia a contratação, conforme art. 7º, parágrafo único, e art. 34 do CDC. A redução indevida do valor da carta de crédito caracteriza falha na prestação de serviço, violando o dever de informação clara ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC
. (...) (Data: 31/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0037329-82.2017.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. Para que reste configurado o interesse recursal deve ser observado o binômio necessidade/utilidade.
Patente a legitimidade de administradora de consórcio, uma vez que recebe e gere os recursos dos consorciados, portanto, cabível de figurar no polo passivo de demanda que visa a restituição de valores pagos por consorciado
. A restituição dos valores do consorciado desistente ou excluído, conforme julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e com base na Lei nº 11.705/08, deve ocorrer após contemplação, por sorteio, do consorciado excluído, ou depois do encerramento do grupo, no prazo de 30 (trinta dias) (Precedentes TJMG). (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.24.001329-2/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2024, publicação da súmula em 26/09/2024)

Do exposto,
REJEITO

a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por
Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda
; ao passo em que
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade
ad causam
em relação à
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
.

Em evolução, uma vez decotada a pertinência subjetiva de
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
, passo à análise da irresignação recursal de
Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda
, que, em suma, sustenta a ausência dos elementos configuradores do dever de indenizar, sob o argumento de não praticara qualquer conduta antijurídica apta a ensejar os alegados danos.

A irresignação, todavia,
não merece guarida
, uma vez se depreender dos autos a violação do direito da consumidora-apelada de contemplação, no consórcio contratado, pela modalidade “lance”, tendo sido submetida, já no curso da relação contratual, à álea da modalidade “sorteio”, em patente afronta ao dever de informação adequada (arts. 6º, III e 30 do CDC), frustrando a sua expectativa legítima e atraindo a responsabilidade civil objetiva disposta no art. 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.

Ademais, como bem assentado na r. sentença vergastada, houve o abrupto encerramento da atividade empresarial da ré DISVEMA, devendo ser acolhido os pleitos autorais de rescisão contratual e de restituição dos valores despendidos pela consumidora, consoante jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIDA CULPA DA ADMINISTRADORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 312 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio do pacta sunt servanda é fundamental na execução dos contratos, pois assegura a estabilidade e a previsibilidade nas relações jurídicas, bem como a confiança entre as partes contratantes, salvo exceções expressamente previstas em lei ou decorrentes de situações extraordinárias. 2.
Evidenciada a quebra da confiança decorrente do descumprimento de cláusula contratual pela administradora do consórcio, circunstância que autoriza a restituição integral e imediata do valor pago pelo consorciado
. (...) (AC
Número: 0000538-08.2021.8.08.0014, Relator(a): Des. HELOISA CARIELLO,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,
Data: 30/Jul/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO OPE LEGIS. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) II.
Na hipótese, revela-se incontroverso que a fornecedora/apelada, na posição de prestadora de serviços, conforme disposto no artigo 3º, caput, e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, inadimpliu o contrato de promessa de compra e venda na modalidade de consórcio, tendo por objeto uma motocicleta HONDA FAN150 ZERO KM, ao deixar de transmitir o bem ao consumidor/apelante após a quitação das parcelas
. III. Comprovada a quitação da última parcela pelo consumidor, constituía ônus do fornecedor, nos termos do artigo 322, do CC/02, afastar a presunção de quitação das anteriores, providência que, por não haver sido observada e quiçá haver alegação de inadimplência do demandante, implica na reforma da sentença para condenar a ré/apelada ao ressarcimento de todos os valores desembolsados pela parte autora. IV. Recurso conhecido e provido. (AC
0012533-38.2019.8.08.0030, Relator: Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,
Data: 29/Oct/2024
).

Por fim, em atenção aos limites estabelecidos pelo efeito devolutivo recursal do recurso de apelação cível (art. 1.013 do CPC), e considerando que a apelante
Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda
não tece impugnação aos capítulos decisórios atinentes à configuração de dano moral indenizável e ao
quantum
indenizatório arbitrado na origem, tem-se por esgotada a atividade jurisdicional devolvida a este órgão colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo cível interposto por
Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, ao passo em que
CONHEÇO
do apelo cível de
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda
e
LHE DOU PROVIMENTO
para reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, por conseguinte, extinguir o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, afastando sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios impostos à recorrente
Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda
de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)